Tribunal: STF
Processo: AI 722306
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis
   8.216/91 e 8.270/91). A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.